Tribunal: TJSP
Processo: 2085056-93.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor de THALIANE SHEILA EVARISTO MOREIRA, contra decisão do Juiz da 1a Vara Criminal de Itápolis, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. A paciente foi presa por tráfico de drogas, mas alega ausência de fundamentação idônea para a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor de THALIANE SHEILA EVARISTO MOREIRA, contra decisão do Juiz da 1a Vara Criminal de Itápolis, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. A paciente foi presa por tráfico de drogas, mas alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e falta dos requisitos do art. 312 do CPP. É primária, tem residência fixa e uma filha de 08 meses. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva de THALIANE deve ser mantida ou substituída por prisão domiciliar, considerando sua primariedade e responsabilidade exclusiva pela filha menor.
III. Razões de Decidir
3. Há indícios de associação para o tráfico de drogas para o transporte de vultosa quantidade de maconha, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Considerando a primariedade da paciente e sua responsabilidade exclusiva pela filha de apenas 08 meses, é excepcionalmente concedida a prisão domiciliar.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com medidas cautelares do art. 319, I e IV, do CPP.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta pode justificar a prisão preventiva.
2. A responsabilidade exclusiva por filho menor pode justificar a concessão de prisão domiciliar.
Legislação Citada:
CPP, arts. 312, 318-A, 318-B, 319.
Jurisprudência Citada:
STF, HC Coletivo no 143.641.